Tribunal: TJSP
Processo: 2059039-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DE CORREIÇÃO PARCIAL MAS NÃO ACOLHEU O PEDIDO PORQUE NÃO VISLUMBROU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO OU 'ERROR IN PROCEDENDO' – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DE CORREIÇÃO PARCIAL MAS NÃO ACOLHEU O PEDIDO PORQUE NÃO VISLUMBROU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO OU 'ERROR IN PROCEDENDO' – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO UTILIZAR ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – PRECEDENTES – CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA DE CONFRONTO DO DECIDIDO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, TAMPOUCO COM ALGUMA JURISPRUDÊNCIA – OBSCURIDADE INEXISTENTE, BASTANDO LEITURA DO ACÓRDÃO – INTUITO INFRINGENTE DESCABIDO – PRECEDENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que
é embargante RODRIGO ALVES DE LIMA, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
2
Voto no 21531
Embargos de Declaração 2059039-93.2020.8.26.0000/50000
Embargante: RODRIGO ALVES DE LIMA
Embargada: e. 4a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619)

ALEGAÇÕES
DA
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIAS
E
DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

DESCABIMENTO

TURMA
JULGADORA
QUE
CONHECEU DE CORREIÇÃO PARCIAL MAS NÃO
ACOLHEU O PEDIDO PORQUE NÃO VISLUMBROU
INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO OU 'ERROR
IN PROCEDENDO'
RAZÕES DE CONVENCIMENTO
BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU
CONTRADIÇÕES PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE
OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS
ARGUMENTOS
INVOCADOS
PELAS
PARTES,
BASTANDO UTILIZAR ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA
PRECEDENTES CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA
DE CONFRONTO DO DECIDIDO COM A TESE
RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS,
TAMPOUCO
COM
ALGUMA
JURISPRUDÊNCIA

OBSCURIDADE
INEXISTENTE, BASTANDO LEITURA DO ACÓRDÃO

INTUITO INFRINGENTE DESCABIDO PRECEDENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de
RODRIGO ALVES DE LIMA contra o acórdão de fls. 78/82, com
fundamento nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal,
sob a alegação da necessidade de corrigir-se “contradições, omissões e
obscuridades, anomia e ambiguidades” no julgado, visando o
prequestionamento de matérias e, ainda, a concessão de efeitos
modificativos.
Segundo o embargante, em suma, ao desprover o pedido de
correição parcial a Turma Julgadora deixou de expor fundamentação
idônea e acolheu “manifestação patética ministerial”, violando o artigo
93, IX, da Constituição Federal. Ressalta que não ficou constando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
3
acórdão qualquer descrição do veículo e do seu perdimento, a
caracterizar-se assim a decisão da Câmara em verdadeira 'emenda da
denúncia' e 'aumento de pena' depois do trânsito em julgado, revestindo-
se de nulidade insanável e afronta aos incisos I, II, XXXVI, XXXVII e
XL do artigo 5o da CF, desconsiderando a jurisprudência. Postula assim
o acolhimento dos embargos para sanear os vícios, modificando-se o
julgado (fls. 01/04).
É o relatório necessário.
Anotando-se, desde logo, a inegável excepcionalidade de
atribuição de efeitos modificativos sob pena de desvirtuamento da
função integrativa do recurso (ED no AgReg no 784.126/DF, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.11.2017), não merecem acolhida os embargos
declaratórios, se impondo breve relato e alguma digressão.
No que importa, esta e. Câmara conheceu da correição parcial
interposta pelo ora embargante contra a decisão que, nos autos de ação
penal em que se viu condenado o ora embargante, decretou o
perdimento de veículo apreendido. E como expressamente consignado
no acórdão, o corrigente afirmou, em resumo, que a decisão atacada
carecia de motivação idônea e olvidou-se do trânsito em julgado da
sentença e do acórdão condenatórios, dos quais não constava qualquer
determinação atingindo patrimônio do réu, daí resultando nulidade
absoluta (v. fls. 79/80).
A Turma Julgadora ressaltou que o embargante foi condenado
como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei
11.343/2006, porque agindo em concurso com terceiro, na condução do
seu
veículo
(GM/Prisma,
placas
EIY-9511,
chassi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
4
9BGRM6940AG112046), transportava ele 31,220kg de cocaína com a
finalidade de traficância, decretando-se na sentença 'o perdimento dos
valores apreendidos porque utilizados na prática delitiva'.
Diante do acolhimento de recurso ministerial, restou mantida a
condenação nesta Instância e foram majoradas as reprimendas, anotando-
se o trânsito em julgado do aresto. Destarte, restou incólume a
determinação de perdimento, até porque inegável a utilização do veículo
do réu na prática do delito, sendo este o único bem de valor apreendido
nos autos de resto.
Nessa linha, limitando-se o MM Juiz a esclarecer, na decisão
corrigenda, que o perdimento de bens se referia ao veículo em questão,
entendeu-se inocorrida qualquer inversão tumultuária dos atos e
fórmulas legais, tampouco 'error in procedendo' ou afronta à coisa
julgada, cabendo ver então que a Turma Julgadora expôs as razões de
convencimento.
E analisando-se o julgado em sua inteireza, não se viu
qualquer omissão quanto ao pedido formulado em sede recursal
pelo autor da correição, ora embargante (grifo nosso), inexistindo
afronta ao ordenamento jurídico ou negativa de vigência a dispositivo
constitucional ou norma legal, sequer os declinados na petição de
recurso (CF, arts. 5o, incisos I, II, XXXVI, XXXVII e XL, 93, inciso
IX), que não sofreram violação ou negativa de vigência.
Veja-se que omissão não é toda aquela que entender o
embargante mas sim a que resulta do próprio julgamento pela não
apreciação de algum pedido que se tenha formulado no recurso, a
impedir a compreensão da causa. Mas isto não se viu aqui, e nem estava
a Turma Julgadora, no caso, adstrita aos argumentos da parte ou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
5
todos eles obrigada a aduzir comentários, como já se decidiu (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 26.11.2013). Até porque exige a Constituição, no seu artigo 93,
inciso IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e não que a
fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o tribunal dê as
razões de seu convencimento, nem sendo exigência constitucional de
motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel.
Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
Ademais, é inadmissível apontar, como se fosse contradição,
algum confronto do decisum embargado com a tese recursal, com a
legislação ou com os elementos probatórios. Vale dizer, contradição
não há, evidentemente, entre o que se decidiu e as teses recursais
apresentadas
o decidido apenas as afasta ou as acolhe (ED no
REsp no 1.275.074/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. em 5.12.2013). E
nem se argumente com a existência de decisões judiciais contrárias, pois
os embargos de declaração não se constituem em instrumento de
uniformização de jurisprudência (ED no REsp 1.290.073/ES, rel. Mina
Laurita Vaz, j. em 18.6.2014).
Também é impossível argumentar com a existência de
obscuridade, cujo vício, em tese, só poderia resultar de eventual falta de
clareza na exposição das razões de decidir, do emprego de palavras de
acepção dupla ou múltipla, ou de alguma ininteligibilidade da decisão
(José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1978, p. 618). Inocorrida
aqui tal hipótese porque ainda que não se concorde com o resultado,
basta ler o acórdão para entendê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
6
Enfim, se depreende aqui que o embargante reputa o acórdão
como omisso, contraditório, quiçá obscuro, porque não acolheu seus
argumentos deduzidos na via de correição parcial. Vale dizer, aponta
error in judicando, ou erro de julgamento, mas para isso nem servem os
embargos declaratórios (AI no REsp n. 1.599.071/SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 22.6.2020)
Reitere-se que os fundamentos do acórdão foram sim
explicitados e a Turma Julgadora não deixou de examinar toda a matéria
devolvida, sendo óbvio que o fato de o Tribunal haver decidido a lide
de forma contrária à defendida pela recorrente, ainda que elegendo
fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura
omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração (grifo nosso) (Ag no AREsp n.
1.586.711/SP. rel. Min. Og Fernandes, j. em 15.6.2020).
Portanto, se mostrando de caráter infringente e repetitivo a
irresignação agora deduzida, cabe advertir que os embargos não se
prestam a manifestar inconformismo ou pleito de rediscussão do
decidido: mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
enseja embargos de declaração, e configura abuso do direito de defesa
tal manejo do recurso.
Sendo oportuna ainda e novamente, a vetusta lição de Pontes
de Miranda no sentido de que nos embargos declaratórios, “o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado
para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400). E
mesmo quando os embargos declaratórios são utilizados apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2059039-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21531
7
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não se deu no
caso.
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os embargos de
declaração.
IVANA DAVID
Relatora